Tribunal: TJBA
Processo: 8006144-93.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006144-93.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE FARIAS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS SIMULTÂNEOS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PELO REGIME PRÓPRIO APÓS INATIVAÇÃO PELO REGIME GERAL, COM MANUTENÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E RECOLHIMENTO CONTINUADO DE CONTRIBUIÇÕES; E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS E EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão de apelação que manteve o reconhecimento do direito da autora, servidora estadual já inativada em 1992 pelo Regime Geral de Previdência Social, à nova aposentadoria proporcional no Regime Próprio de Previdência Social, decorrente dos 11 anos ininterruptos laborados no regime estatutário após a Lei 6.677 de 1994.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se o julgado padeceu de omissão ao não acolher a tese estatal de invalidade de investidura estatutária ancorada no artigo 266 da Lei 6.677 de 1994 e no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; e (ii) saber se o acórdão incidiu em omissão por deixar de majorar a verba honorária em sede recursal consoante o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento embargado exauriu a matéria de forma clarividente, assentando que o impedimento constante na lei estadual veda apenas a conversão retroativa da aposentadoria já consolidada, não nulificando os efeitos previdenciários dos 11 anos posteriores e exaustivamente contribuídos ao novo sistema.

4. A tese fazendária de nulidade do vínculo choca-se com o princípio da segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e a vedação ao locupletamento ilícito estatal, pois a Administração, por atos próprios, admitiu a servidora no regime estatutário e reteve contribuições ininterruptamente para o fundo previdenciário estadual.

5. Em cotejo aos aclaratórios da demandante, materializa-se a alegada omissão decisória, uma vez que o desprovimento recursal da Fazenda Pública impõe inexoravelmente a majoração dos honorários advocatícios para remunerar o labor adicional, em estrita obediência ao comando processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração do Estado da Bahia conhecidos e rejeitados. Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.

Teses de julgamento
: 1. A retenção por longo prazo de contribuições previdenciárias para regime próprio em favor de servidor transposto legitima a concessão da respectiva aposentadoria proporcional, vedado o comportamento contraditório do Estado (nemo potest venire contra factum proprium). 2. O desprovimento de apelação acarreta o dever de majoração da verba honorária em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 e 85, § 11 do Código de Processo Civil; artigo 266 da Lei 6.677 de 1994 do Estado da Bahia; artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF - MS: 39753 BA e Tema 313;STJ-Resp. n
º 2184193 - CE e
Tema 1.059 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006144-93.2023.8.05.0271, em que figuram como embargantes e embargados reciprocamente o Estado da Bahia e Maria Jose Farias.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIA JOSE FARIAS
, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR